Tribunal: TJPA
Processo: 0002609-96.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002609-96.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: GALVÃO PROPAGANDA LTDA
AGRAVADO: PIRÂMIDE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DA NULIDADE DA DECISÃO PELO NÃO CABIMENTO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO ACOLHIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. A FALTA DE BENS CAPAZES DE SATISFAZER O CRÉDITO EXEQUENDO NÃO CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado em 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002609-96.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: GALVÃO PROPAGANDA LTDA
AGRAVADO: PIRÂMIDE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Agravo de instrumento n.º 0002609-96.2017.8.14.0000, interposto por GALVÃO PROPAGANDA LTDA, em face de decisão monocrática proferida por esta relatora às fls. 229/231, que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO.
- A teoria da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada com a máxima cautela, tendo como base o caso concreto e a verdadeira intenção da sociedade ao furtar-se da satisfação do crédito. 2- A simples alegação de ausência de bens disponíveis para penhora não é motivo bastante para autorizar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do desvio de finalidade de molde a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, praticado pelos sócios de modo fraudulento e com a finalidade de lesar terceiros. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Em suas razões recursais (fls. 232/255), o agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão pelo não cabimento de julgamento monocrático, posto que o mesmo deveria ser de forma colegiada.

No mérito, reforça os mesmos fundamentos de seu recurso de agravo de instrumento. Aduz que o fato de não ter sido encontrados valores na conta da agravada já é suficiente para dar ensejo a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Alega que a decisão recorrida permite que a agravada persista na atitude ilícita de não honrar com sua obrigação de pagar o crédito devido ao autor, violando, portanto, a legislação vigente e deixando de cumprir seu dever jurisdicional, o que contraria o princípio da efetividade.

Por fim, requer que o Agravo seja provido, reformando a decisão monocrática.

Instado, PIRÂMIDE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA apresentou contrarrazões (fls. 259/265), requerendo que seja negado provimento ao recurso de agravo interno e mantida a decisão vergastada.

É o relatório, síntese do necessário.
VOTO

Conheço do Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em breves linhas traço um retrospecto dos fatos que envolveram a decisão recorrida:

A parte ora recorrente interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0022481-41.2004.814.0301, ajuizada em face de
PIRÂMIDE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,
a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

Neguei provimento ao recurso, por entender que não estavam presentes os requisitos para que ocorresse a desconsideração da personalidade jurídica, posto que que a falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui motivo suficiente para que a mesma ocorra.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que não se mostrou evidenciada qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

A princípio,
entendo que a preliminar da nulidade da decisão pelo não cabimento de julgamento monocrático não deve ser acolhida.

Segundo o artigo 932, inciso VIII, do NCPC, incumbe ao relator, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Desse modo, o regimento interno desta Egrégia Corte prevê no seu artigo 133, a possibilidade do relator julgar monocraticamente o recurso quando envolve casos de jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores.

Ademais, considerando que o posicionamento de que a falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, é a mesma que emana da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO SINGULAR ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AgRg no AREsp 139597 / RJ; T4; Ministro Marco Buzzi; 29/08/2018).

Incide, portanto, a regra do art. 926, §1º e 932, inciso VIII, do NCPC e o art. 133, inciso XI e XII, alínea d, do nosso Regimento Interno. Vejamos:
CAPÍTULO III
DO RELATOR
Art. 133. Compete ao relator:
(...)
XI - negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE OU DE CORTES SUPERIORES
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).
XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;
c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE OU DE CORTES SUPERIORES
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Diante disso, a decisão monocrática não deve ser declarada nula.

No mérito do recurso, melhor sorte não assiste ao agravante.

Em suas razões recursais de fls. 232/255, o agravante reforça os mesmos fundamentos de seu recurso de agravo de instrumento. Sustenta que o fato de não ter sido encontrados valores na conta da agravada já é suficiente para dar ensejo a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.

Alega que a decisão recorrida permite que a agravada persista na atitude ilícita de não honrar com sua obrigação de pagar o crédito devido ao autor, violando, portanto, a legislação vigente e deixando de cumprir seu dever jurisdicional, o que contraria o princípio da efetividade.

Primeiramente, cumpre adiantar que não merecem prosperar os argumentos do agravante.

Inicialmente, ressalto que, embora seja compreensível o esforço com que o douto patrono da recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresenta para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Dito isto, entendo pertinente transcrever trecho da decisão ora combatida, que utilizo como razão de decidir:
`¿
É cediço que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é instrumento utilizado pelo juiz, a pedido da parte ou do Ministério Público, quando a pessoa jurídica for usada para fins fraudulentos ou distintos daqueles para os quais foi constituída, tratando-se de medida de caráter excepcional, que será aplicada somente nos casos em que se comprove a presença da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, hipóteses específicas e taxativas previstas na legislação.
No caso em tela, aplica-se a regra prevista no art. 50 do Código Civil,
in verbis
:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Destaca-se, por oportuno, a lição esclarecedora da eminente Ministra Nancy Andrighi, proferida em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos". (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230)
Assim, tem-se que apenas com a comprovação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente responsabilização patrimonial dos sócios da pessoa jurídica, devendo a questão, no presente caso, como já foi dito, ser enfrentada sob a luz do que dispõe o citado art. 50 do Código Civil.
Exige-se, portanto, que o pedido esteja amparado em provas robustas, com a demonstração inequívoca do uso fraudulento ou abusivo da personalidade jurídica, sendo insuficientes meros indícios ou presunções.
Nesse sentido, os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:
AGRAVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NÃO CABIMENTO. - A teoria da desconsideração da pessoa jurídica presta-se como meio de coibir prejuízo de terceiros, quando houver, por parte dos órgãos dirigentes, a prática de ato ilícito, abuso de poder, violação de norma estatutária ou, genericamente, infração de disposição legal. A simples mudança de endereço e tampouco a paralisação das atividades da empresa não são motivos bastantes para autorizar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. (...) - A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.07.429889-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2013, publicação da súmula em 27/02/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. 1- A teoria da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada com a máxima cautela, tendo como base o caso concreto e a verdadeira intenção da sociedade ao furtar-se da satisfação do crédito. 2- A simples alegação de paralisação das atividades da empresa não é motivo bastante para autorizar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do desvio de finalidade de molde a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, praticado pelos sócios de modo fraudulento e com a finalidade de lesar terceiros. (Agravo de Instrumento 2.0000.00.463197-6/000, Relator Des. Francisco Kupidlowski, julgamento em 09/09/2004, publicação da súmula em 06/10/2004)
In casu
, verifica-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica está consubstanciado na suposta insuficiência patrimonial da pessoa jurídica (BACENJUD frustrado).
Ora, data
venia
, esse fato, só por si, não é suficiente para acolhimento da pretensão, verificando-se,
in casu
, que a agravante não conseguiu comprovar, cabalmente, o desvio de finalidade, ou que houve confusão entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, ou qualquer hipótese legal que autorize o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pelo que, não se há de falar em reforma da decisão agravada.
De se ressaltar que o STJ, recentemente, se manifestou no sentido de que a falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
Veja-se:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO SINGULAR ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AgRg no AREsp 139597 / RJ; T4; Ministro Marco Buzzi; 29/08/2018).¿¿

Diante disso, ressalta-se ainda, que a realização de tentativas frustradas em prol de obter o adimplemento do crédito não outorga aos credores a possibilidade de desconsiderar a personalidade da agravada sem que haja concreta demonstração do ilícito praticado. Não é possível presumir ou supor o abuso ou o desvio de finalidade sem que haja indício efetivo e inequívoco do preenchimento dos requisitos constantes do art. 50 do Código Civil, como dito alhures.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e deve ser aplicada somente quando devidamente demonstrados os pressupostos autorizadores, quais sejam, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ao se analisar os documentos detidos nos autos, não ficou configurado essa possibilidade.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática de fls. 229/231 tal como lançada.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora